Tribunal: STF
Processo: HC 251627
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 975.010/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] o menos nesse momento, não é o caso de deferimento do pedido, eis que estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente.



    É dos autos que, em 13.01.2025, por volta das12h30, na cidade de Barueri, policiais civis deflagraram operação para a prisão da paciente Carolina, que já tinha sua movimentação monitorada desde o mês de dezembro de 2024. De acordo com os policiais civis, quase que diariamente, o mesmo veículo, um Renault/Sandero, cor prata e placas AZR-2645, comparecia em local conhecido como ponto de venda de drogas (Rua Olga, 344) e a paciente Carolina, condutora do veículo, desembarcava e entregava uma sacola, recolhendo certa quantia em dinheiro. Após, o mesmo veículo se dirigia para mais dois endereços: primeiro para a Rua Dora, 199 e, depois, para a Rua Dora, 368. Decidiram abordar o veículo no ponto conhecido de tráfico, na Rua Olga, 344. No veículo, os policiais encontraram 100 porções de maconha, já embaladas e individualizadas para venda. Carolina teria confirmado aos policiais que abastece o ponto de tráfico com drogas, coletando dinheiro obtido com a sua venda. Teria confirmado, também, informalmente, que mantém o dinheiro guardado em sua residência, mas que as drogas ficam armazenadas em endereço distinto, na Rua Dora, 199, para onde rumaram os policiais. Lá chegando, ingressaram no imóvel, tendo eles surpreendido o corréu José Ricardo, que estava realizando a separação, individualização e embalo de centenas de porções, de variados tipos de droga. Foram localizados no imóvel 9 balanças de precisão, 2 cadernos de anotações do tráfico, 802 porções de haxixe, 620 porções de skunk, 1.068 porções de maconha, 32 tijolos de maconha e 29 porções de drogas sintéticas. Indagado informalmente, o corréu José Ricardo confirmou trabalhar para o tráfico, com a função de guarda e individualização da droga a ser comercializada, entregando à Carolina as porções prontas para venda. Os policiais, então, rumaram para a residência da paciente, na Rua Dora, 368, e localizaram, em uma gaveta, R$ 1.140,00 em espécie. Indagada informalmente, Carolina confirmou se tratar a quantia de proveito da venda de drogas e que os valores permaneceriam sob sua guarda até que recebesse orientações dos membros da organização criminosa 



    Na hipótese, conquanto não se tenha demonstrado a existência de registros criminais da acusada e ainda que tenha comprovado ser mãe de criança de 6 anos (fl. 12) -, não se ignora que foi presa em flagrante, após campanas policiais que constataram que ela supostamente faz parte de estrutura maior, tendo a função de transportar a droga para distribuição e coletar dinheiro proveniente do tráfico, sendo apreendidos em seu carro e nos dois endereços que frequenta diariamente, grande quantidade de droga (de acordo com laudo de constatação, foram apreendidos cerca de 29,2 kg de maconha fls. 16/19 da origem), a indicar possível vínculo com organização criminosa, que por si só já tem ligações com crimes violentos, exigindo maior cautela na análise.



    Assim, considerando o volume de droga e as circunstâncias da prisão, denotando suposta relevância da paciente na estrutura criminosa do tráfico, não é desproporcional, à primeira vista, a prisão preventiva, em especial para preservar a efetiva averiguação do fato criminoso em todas as suas dimensões,sem prejuízo de que, mantido o estado de inocência, e com a elucidação da situação, a questão seja reapreciada. 



    De rigor, pois, a manutenção da prisão preventiva da paciente, destacando-se da decisão que a decretou: “A pena-base, no seu patamar máximo, ultrapassa os 4 anos, de tal forma que é possível converter a prisão em flagrante em preventiva...verifico ser o caso de proceder à conversão da prisão em flagrante em preventiva, considerando a reiteração da conduta delitiva por parte da indiciada, a quantidade de drogas apreendidas, os materiais apreendidos a comprovar a traficância e organização criminal, sendo necessária a conversão para garantia da ordem pública. Em que pese a primariedade da indiciada, as condutas indicadas e sobre as quais é acusada são graves, havendo necessidade, como dito, da garantia da ordem pública”(fls. 68/70 da origem) 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a paciente é mãe de uma criança de 6 anos que vive sob seus cuidados. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente